Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ACORDO JUDICIAL. PRÉVIA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COM FINS DE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE EM FAVOR DA EX CÔNJUGE.
1. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Assim o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, constituindo medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade.
3. Houve a celebração de acordo de dissolução de união estável com fixação de alimentos em favor da requerida, sem fixação de termo final.
4. O acordo, homologado em Juízo, estipulou pensão alimentícia em favor da ré no patamar de 1% (um por cento) dos proventos do autor e a sua manutenção no plano de saúde funcional do autor na qualidade de dependente, sendo ressalvado que haveria manutenção da obrigação no caso de impossibilidade de se manter no referido plano de saúde.
5. Havendo previsão expressa no acordo homologado judicialmente quanto à manutenção da obrigação no caso de exclusão da requerida no plano de saúde originário, constata-se que não houve alteração do substrato fático como alega o recorrente, mas simples arrependimento quanto à obrigação assumida.
6. Em razão das peculiaridades da hipótese dos autos, a ex-cônjuge tem direito à continuação do recebimento de alimentos, na forma de obrigação de pagamento do plano de saúde.
7. Negou-se provimento ao apelo.